Tribunal: TJBA
Processo: 8001009-17.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8001009-17.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MANOEL PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

*

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NORMAS ESTADUAIS. PAGAMENTO. ENTES PÚBLICOS. DISPENSA. APELAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

I – De acordo com a Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública, quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

II – O Estado da Bahia, no exercício da sua autonomia legislativa, dispensa o recolhimento dos honorários sucumbenciais da Defensoria Pública, quando o
ex adversus
vencido se tratar de qualquer pessoa jurídica de Direito Público, razão pela qual descabida é a pretensão da Apelante de impor aos entes federativos Acionados o pagamento de tal verba.

RECURSO IMPROVIDO

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8001009-17.2018.8.05.0032
, da Comarca de Brumado, em que figuram como Apelante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e como Apelados o
ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICIPIO DE BRUMADO
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões a seguir expostas.

Sala das Sessões, 22 de Setembro de 2020

PRESIDENTE

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA DESIGNADA